Tribunal: TJMT
Processo: 0042348-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0042348-05.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: MARIA MARILENE DE AMORIM
EMBARGADO: DANILO BEZERRA ALCÂNTARA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ÓBITO DOS REQUERIDOS – CITAÇÃO EMPREENDIDA É VÁLIDA QUANDO RECEPCIONADA PELO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA (ART. 248, § 4° DO CPC) – É VÁLIDA A CITAÇÃO POSTAL ENCAMINHADA AO DOMICÍLIO DA PARTE AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIROS – AUSENTE PROVA DA RECORRENTE DE QUE OS ENDEREÇO DOS REQUERIDOS NÃO É NOS LOCAIS EM QUE FORAM EMPREENDIDOS OS ATOS DE CITAÇÃO POR CARTA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042348-05.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DANILO BEZERRA ALCANTARA - CPF: 734.684.281-20 (EMBARGADO), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO), HENRIQUE TORRES MULLER - CPF: 027.396.141-10 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), MARIA MARILENE DE AMORIM - CPF: 079.546.031-72 (EMBARGANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM (EMBARGANTE), DANIEL FREITAS AMORIM - CPF: 176.064.541-91 (EMBARGANTE), LEONIDAS FREITAS AMORIM - CPF: 176.281.481-15 (EMBARGANTE), MARLENE MARIA DE AMORIM - CPF: 266.002.851-68 (EMBARGANTE), ADEMIR LUCIO DE AMORIM (EMBARGANTE), NATANAEL FREITAS DE AMORIM - CPF: 106.194.371-20 (EMBARGANTE), MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM - CPF: 891.955.661-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FREITAS AMORIM - CPF: 176.064.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDAS FREITAS AMORIM - CPF: 176.281.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE MARIA DE AMORIM - CPF: 266.002.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL FREITAS DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR LUCIO DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ÓBITO DOS REQUERIDOS – CITAÇÃO EMPREENDIDA É VÁLIDA QUANDO RECEPCIONADA PELO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA (ART. 248, § 4° DO CPC) – É VÁLIDA A CITAÇÃO POSTAL ENCAMINHADA AO DOMICÍLIO DA PARTE AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIROS – AUSENTE PROVA DA RECORRENTE DE QUE OS ENDEREÇO DOS REQUERIDOS NÃO É NOS LOCAIS EM QUE FORAM EMPREENDIDOS OS ATOS DE CITAÇÃO POR CARTA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0042348-05.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARIA MARILENE DE AMORIM

EMBARGADO:

DANILO BEZERRA ALCÂNTARA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte apelante.

Nas razões da peça de Id. 213115164, a parte embargante aduz omissão quanto a documentos que comprovam o falecimento de um dos requeridos nos Ids. 190637699, 190636352 e 190636355; apresenta novos documentos; e apresenta julgados e pré-questionamento.

Pede que
“seja conhecido e provido o presente Embargos de Declaração com aplicação dos efeitos infringentes para suprir a omissão na análise de documentos imprescindíveis ao caso em tela, comprovando o vício processual demonstrado, com a ausência de citação de todos os herdeiros, litisconsórcio necessário para compor a presente demanda, de modo a alterar o resultado do julgamento para o regular seguimento do feito”
(sic).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões no prazo que lhe foi concedido, conforme atestado pelo sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ÓBITO DOS REQUERIDOS – CITAÇÃO EMPREENDIDA É VÁLIDA QUANDO RECEPCIONADA PELO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA (ART. 248, § 4° DO CPC) – É VÁLIDA A CITAÇÃO POSTAL ENCAMINHADA AO DOMICÍLIO DA PARTE AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIROS – AUSENTE PROVA DA RECORRENTE DE QUE OS ENDEREÇO DOS REQUERIDOS NÃO É NOS LOCAIS EM QUE FORAM EMPREENDIDOS OS ATOS DE CITAÇÃO POR CARTA

–
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.

Não há prova alguma atrelada ao feito no sentido de que os requeridos Natanael Freitas de Amorim e Daniel Freitas de Amorim são pessoas já falecidas, não prosperando, portanto, tal argumento da parte requerida apelante, afinal, quem alega deve provar.

O requerido Daniel Freitas de Amorim aparentemente reside em um endereço formado por um condomínio edilício, na medida é composto por bloco, torre e apartamento, podendo a citação empreendida ser considerada válida quando recepcionada pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4° do CPC), o que parece ser o caso, mormente porque não há prova em contrário da parte recorrente.

Quanto ao requerido Natanael Freitas de Amorim, consoante entendimentos do STJ e deste Sodalício, é válida a citação postal encaminhada ao seu domicílio, mesmo que recebida por terceiros.

A parte recorrente não traz nenhuma prova sequer no sentido de que o endereço dos referidos requeridos não é nos locais em que foram empreendidos os atos de citação por carta, ônus que lhe incumbe.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta senda, revisando os
Ids. 190637699, 190636352 e 190636355 referidos pela parte embargante, em nenhum destes consta PROVA CABAL (certidão de óbito) do falecimento de Natanael, constando inclusive a assertiva de que estava ativo o CPF do referido herdeiro quando da decisão Id. 190636352 de 08/11/2022 exarada pelo juízo
a quo
, ilação que não foi impugnada em tempo oportuno pela parte apelante embargante.

Ademais, não há como admitir juntada de novos documentos, com fundamento no artigo 435 do CPC, em seara de embargos de declaração após desprovimento de apelo: a uma, porque não se tratam de fatos novos, mas aparentemente ocorridos há certo tempo; a duas, porque não se tratam de provas novas, eis que poderiam ser obtidas mediante simples diligencias extrajudiciais a serem empreendidas em tempo oportuno; a três, porque não cabe juntada de documentos inovando em seara recursal, em clarividente supressão de instância, devendo tais documentos terem sido juntados em momento oportuno na instância de origem para que fossem devidamente apreciadas pelo juízo
a quo
, o qual decidiu corretamente com base no acervo documental que estava previamente coligido ao feito.

Assim, improcede o argumento de omissão porque, de fato, na origem, não havia prova alguma do óbito dos referidos herdeiros, o que denota a correção do julgado.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024